Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037765-79.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA VILLELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV E § 4° (POR DUAS VEZES) E ARTIGO 121, §2°, INCISOS III, IV E V (POR UMA VEZ), DO CP. FURTO. ARTIGO 155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS REDIMENSIONADAS. 1. Segundo se extrai do artigo 106 e 570 do Código de Processo Penal, a suspeição dos jurados deve ser arguida oralmente na sessão de julgamento, impondo-se ao juiz decidir de plano sobre a questão, devendo constar em ata todo o ocorrido. Além disso, todas as ocorrências relevantes tais como incidentes, impugnações e protestos, devem ser registradas na ata do julgamento, nos termos do artigo 495, XV, do CPP. 2. No caso, não consta dos autos, seja na ata de julgamento ou nas mídias gravadas registro de que a defesa tenha levado ao conhecimento do Magistrado, antes da sessão, as informações que obteve sobre a jurada, bem como a justificativa que ela teria apresentado, quando indagada pelo Juiz, negando (falsamente segundo a defesa) ter compartilhado a postagem falsa sobre o advogado da ré. 3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de direito de defesa se não houve impugnação oportuna quanto à disponibilização dos depoimentos dos corréus somente no decorrer da sessão de julgamento. 4. Não tendo a Defesa comprovado o prejuízo alegado em razão da suposta juntada extemporânea de documento, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. 5. Não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”), divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 6. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontrem mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 7. A incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação aos homicídios e do concurso de agentes no furto, expressamente submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser afastadas. 8. A jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora - como ocorre na situação em apreço – uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. 9. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na segunda fase da dosimetria, para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 10. A premeditação do crime de homicídio indica o acentuado grau de reprovabilidade da conduta da agente, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base. 11. Não se extrai dos autos elementos, além daqueles que já foram considerados para agravar a pena, que permitam valorar negativamente a personalidade da acusada. 12. Colhe-se dos autos que a acusada tinha um bom relacionamento social com os amigos, em sua comunidade, no curso em que frequentava, tendo inclusive se dedicado a diversas causas sociais em prol dos menos favorecidos, o que indica uma boa conduta social. O comportamento a ser avaliado, para fins do disposto no artigo 59, do CP, deve ser considerado no contexto amplo da vida social. 13. O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado. 14. É possível a valoração negativa da culpabilidade, no crime de furto, quando há premeditação, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. 15. Somente é possível a majoração da pena-base em razão das consequências de crimes patrimoniais se o prejuízo for sobremaneira vultoso, ultrapassando aquele já considerado para a própria tipificação do delito, caso dos autos. 16. Cometidos delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal). 17. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica é determinada tanto pela quantidade de crimes praticados quanto pelo exame das circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime-, sendo permitido ao julgador exasperar a reprimenda até o triplo. No caso, considerando a quantidade de crimes praticados e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o aumento da pena aplicada ao crime mais grave, na fração de 3/4. 18. A possibilidade de execução provisória da pena imposta por delitos da competência do Tribunal do Júri encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no. 1.235.340/SC (Tema 1.068), ainda pendente de julgamento. Nada obstante, enquanto não apreciada a questão pelo STF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça vêm se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo se demonstrados os fundamentos da prisão preventiva. 19. A decretação da custódia cautelar, após a prolação da sentença condenatória, estando a ré em liberdade, só se justifica em casos excepcionais, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e diante da superveniência de fatos novos que a justifique. 20. Considerando que as medidas cautelares pugnadas - proibição de se ausentar do país e de entrega de passaporte - foram revogadas na origem, tendo a ré respondido ao processo em liberdade, deve ser indeferido o pedido para o seu deferimento, sobretudo se não há nos autos circunstâncias atuais que indiquem a necessidade de tais medidas. 21. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o decisum vergastado teria deixado de apreciar matérias essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigo 449, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a parcialidade da jurada, uma vez que teria se manifestado nas redes sociais contra o advogado de defesa e mentido perante o juiz. Ressalta que o Tribunal de origem deixou de conhecer possível suspeição ou impedimento da jurada ao entender que a matéria teria sido fulminada pela preclusão temporal, embora a defesa tenha arguido a nulidade antes e durante o sorteio dos jurados. Ademais, teria incorrido em ilegalidade ao decidir que a suspeição arguida seria apenas em relação ao causídico – e não em relação à parte recorrente; c) artigos 7o, incisos XIII e XIV, da Lei 8.906/94 e 204, 422 e 479, todos do Código de Processo Penal, suscitando a ocorrência do cerceamento de defesa por impedimento do acesso às mídias de depoimento dos corréus (vídeo dos depoimentos prestados em delegacia), os quais só teriam sido disponibilizadas no sétimo dia de julgamento, bem como pela juntada de ofício no qual foram respondidos quesitos realizados unilateralmente pelo Parquet. Afirma que a prova foi produzida fora do crivo do contraditório, sem que a defesa pudesse apresentar também seus quesitos ou tivesse tempo para contrapor o documento produzido; d) artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d” e §3o, ambos do Código de Processo Penal, entendendo que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva teria sido lastreada unicamente nos depoimentos dos corréus e não teria sido suficientemente comprovada; e) artigos 159, 160, 593, inciso III, alínea “d” e §3o, todos do Código de Processo Penal e 5o da Lei 12.030/2009, diante da patente imprestabilidade probatória do laudo de datação de impressão digital, o qual foi confeccionado com graves vícios formais e materiais. Requer seja entendido o Laudo no 15.000/2010 como inapto a ser prova judicial, com a consequente anulação do julgamento e realização de um novo julgamento pelo Conselho de Sentença; f) artigo 159 do Código de Processo Penal, argumentando que a elaboração de perícia por autoridade incompetente (perito não-oficial) enseja não só a imprestabilidade da prova, mas a própria absolvição da ré. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; g) artigo 59 do Código do Penal, reverberando que a pena-base do crime de furto foi exasperada, a título de consequências do crime, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que violaria o princípio do ne bis in idem. Enfatiza que o órgão julgador se valeu do mesmo fato (subtração de joias e de dinheiro em valor aproximo de setenta mil dólares) tanto para configurar o delito de furto, quanto para majorar a pena-base em razão das circunstâncias do crime. Pugna pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, sob risco de afronta direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; h) artigo 71 do Código Penal, afirmando que o aumento em razão da continuidade delitiva deve ser fixado no mínimo legal, qual seja, na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista não estar configurada nenhuma circunstância judicial desfavorável à insurgente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII, XXXVIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pede a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para reformar o acórdão combatido, anulando-se o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, com a realização de novo júri. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 159 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, não encontra amparo nesta sede, uma vez que a competência desta Presidência está restrita ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024